Tribunal: TJES
Processo: 5002080-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002080-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO JOSE BEZERRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002080-45.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
ROGERIO JOSE BEZERRA

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TENTATIVA DE SAQUE. DINHEIRO RETIDO CAIXA ELETRÔNICO. VALOR DEBITADO EM CONTA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que condenou o Requerido, ora Recorrido, à restituição simples do montante não liberado após tentativa de saque, no valor de R$ 640,50, bem como em danos morais, no importe de R$ 1.000,00. Pugna o Recorrente pela repetição de indébito em dobro do valor indevidamente subtraído pelo Recorrido, bem como pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, requer o Recorrido o não provimento do recurso.

(2). Nota-se que houve o débito de R$ 646,50 (R$ 640,00 referentes à operação + R$ 6,50 quanto a taxa cobrada pela transação) na conta do Recorrente, tendo reclamado da ausência da disponibilização da mencionada quantia no caixa eletrônico perante o Recorrido diversas vezes, conforme protocolos de atendimento indicados à exordial. Ocorre que, apesar do ônus atribuído ao Recorrido de comprovar o repasse do valor (art. 14, §3º, CDC), não logrou êxito em demonstrar a regularidade de sua conduta, apresentando contestação absolutamente genérica, de modo a atrair para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

(3). Efetivamente, entendo que a narrativa autoral se reveste de verossimilhança, devidamente corroborada pelas provas cabia ao Recorrente produzir, pelo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, houve falha na prestação do serviço do Recorrido (art. 14, CDC), consubstanciada na ausência de disponibilização de valor solicitado por ocasião de saque em caixa eletrônico, ao mesmo tempo em que debitado o montante correspondente à operação em conta do consumidor.

(4). Porém, no que se refere à impugnação à repetição de indébito em dobro comandada, entendo que merece reforma a r. sentença, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC, independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrido.

(5). Outrossim, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (desconto indevido em conta bancária após tentativa frustrada de saque em caixa eletrônico, problema não solucionado mesmo após diversos protocolos de atendimento), devendo ser majorado para o patamar de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
i)

CONDENAR
o Recorrido a
restituir em dobro
ao Recorrente o montante de
R$ 646,50
, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
ii)

majorar
o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais). No mais, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)